Tribunal: STF
Processo: HC 254200
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabio Baltazar contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 909.967/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE PRELIMINARES – Prescrição Aplicação, por analogia, do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, por ausência de previsão legal. Não ocorrência do decurso temporal Notificação para apresentação de defesa prévia, oitiva judicial do sentenciado. Desnecessidade – Procedimento administrativo não se reveste dos mesmos rigores do processo criminal. Alegação de excesso de prazo para apuração do procedimento administrativo. Descabimento – MÉRITO – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Palavras dos agentes de segurança penitenciários – Depoimentos que se revestem de fé pública – Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média. Reconhecida a falta disciplinar de natureza grave, tendo corno consequência a regressão de regime, o reinicio do lapso para progressão de regime. Preliminares afastadas e recurso desprovido.



    O paciente cumpre pena privativa de liberdade e foi condenado pela prática de falta grave com a perda de um terço de eventuais dias remidos ou a remir até a data da prática da falta grave e a regressão para o regime fechado de cumprimento da pena.



    O Tribunal local negou provimento ao Agravo de Execução Penal.



    A defesa alega, em síntese: a) o paciente “fora indevidamente considerado como praticante de falta disciplinar de natureza grave, mesmo porque, evidente, que não se tem nos autos da sindicância em questão, elementos que pudessem, efetivamente, demonstrar que tivesse tido participação ativa no movimento subversivo ocorrido 16 de março de 2.020, junto ao Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz-SP. Isto, além de ter sido cerceada sua defesa no dito procedimento” (e-STJ fl. 4); b) procedimento administrativo eivado de nulidades e ausência de provas quanto à participação do paciente no movimento subversivo; e c) ofensa ao princípio da legalidade.



    Ao final, requer a concessão da ordem para cassar o acórdão impugnado e restabelecer o regime semiaberto de cumprimento de pena.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se: [...].



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: [...].



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. (doc. 15 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Posto isso, é o presente para requerer a esse Egrégio Tribunal, seja o presente Habeas Corpus conhecido e provido, para o fim de conceder a Ordem almejada, Petição Eletrônica protocolada em 29/04/2024 13:51:21 cassando e anulando decisão combatida nos autos do Agravo em Execução n° 000191693.2021.8.26.0047, diante da flagrante ilegalidade cometida pelos Doutos Desembargadores apontados, que confirmando a decisão do Nobre Magistrado da Primeira Vara de Execuções Criminais da Comarca de Assis-SP, consideraram o Paciente praticante de falta disciplinar de natureza grave em 16 de março de 2.020, regredindo-o para o regime mais gravoso e negando-lhe direito à nova progressão de regime sem que cumpra novo lapso à partir de então, reestabelecendo o regime semiaberto em favor do mesmo.



    Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam ser impossível à concessão da progressão com base na presente documentação, requer-se apenas e tão somente a anulação da decisão colegiada apontada determinando-se seja outra prolatada com a observância dos preceitos legais, sem qualquer interrupção para novo pedido de progressão, determinando-se tal medida LIMINARMENTE, concedendo-se ao final a ORDEM nos termos requeridos, definitivamente.



    Requer-se, ainda, sejam requisitadas as informações de praxe à Autoridade ora apontada como Coatora, caso necessário, destacando que seguem cópias de todas as considerações efetuadas na presente peça.



    Ponto finalizando, nos termos do § 5° do Art. 5° da Lei 1.060/50, aguarda-se intimação pessoal da decisão dessa Augusta Corte. Como de praxe. (doc. 1, p. 3).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o HC 909.967/SP (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator